Tribunal: TJSP
Processo: 1005661-28.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação de revisão de faturas c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência do pedido para declarar a inexigibilidade de parte dos valores. Insurgência da ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Art. 14 do CDC. Cobrança fundada em consumo atípico. Perícia técnica que constatou discrepância relevante entre os valores

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação de revisão de faturas c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência do pedido para declarar a inexigibilidade de parte dos valores. Insurgência da ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Art. 14 do CDC. Cobrança fundada em consumo atípico. Perícia técnica que constatou discrepância relevante entre os valores faturados e a média histórica, afastando a justificativa de vazamento pontual. Hidrômetro não disponibilizado para análise, inviabilizando a comprovação da regularidade da medição. Ônus da prova que incumbia à concessionária. Tese de responsabilidade exclusiva do usuário não comprovada. Recálculo das faturas com base na média de consumo que se mostra adequado e proporcional. Restituição parcial dos valores pagos a maior mantida. Sentença preservada. Ajuste, de ofício, quanto aos consectários legais, com incidência da taxa SELIC a partir da vigência da Lei no 14.905/2024. Majoração dos honorários de advogado em grau recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.